Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-82.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Recurso da corré Uniesp:
Aluna que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento do FIES que não foi efetivado, tal como prometido

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Recurso da corré Uniesp:
Aluna que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento do FIES que não foi efetivado, tal como prometido em oferta. Comprovação do cumprimento dos requisitos contratuais pela autora.
Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão ou manutenção do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, não havendo dúvida, no caso em exame, da ocorrência desse fato. Quantum indenizatório arbitrado com modicidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta redução.
RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do corréu Banco do Brasil:
Instituição financeira que não pode ser impelida a modificar os termos do legítimo contrato firmado junto da autora. Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado.
RECURSO PROVIDO.